Tribunal: TJBA
Processo: 8075092-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075092-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GENILTON DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REVOGOU PARCIALMENTE, DE OFÍCIO, A GRATUIDADE ANTERIORMENTE DEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO OU DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS QUE AUTORIZARAM SUA CONCESSÃO.
PARTE
AUTORA NÃO INTIMADA PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIENCIA ANTERIORMENTE À DECISÃO
. IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOGAÇÃO
.
MANUTENÇÃO
DO BENEFÍCIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8075092-90.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante
GENILTON DOS SANTOS SILVA

e Agravado

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.